Tribunal: TJSP
Processo: 2098722-35.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão rejeitada quanto ao risco de cobranças em duplicidade e constatada quanto à oposição ao julgamento virtual do recurso – Hipótese em que não se admite sustentação oral – Possibilidade de julgamento virtual em prestígio à economia, à celeridade e ao princípio constitucional da duração razoável do processo

EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, sem efeito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão rejeitada quanto ao risco de cobranças em duplicidade e constatada quanto à oposição ao julgamento virtual do recurso – Hipótese em que não se admite sustentação oral – Possibilidade de julgamento virtual em prestígio à economia, à celeridade e ao princípio constitucional da duração razoável do processo

EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, sem efeito modificativo.